Tribunal: STF
Processo: ARE 1526691
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Aposentadoria rural. Trabalho rural antes dos 12 anos. Possibilidade. Ausência de comprovação, no caso concreto, assentada pelo Colegiado de origem. Análise. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário com agravo apresentado contra decisão mediante a qual não se admitiu recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 4ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul.



    2. O Colegiado de origem negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença por meio da qual extinto o processo sem resolução de mérito por falta de pressuposto processual válido.



    3. A demanda visava ao reconhecimento do trabalho rural no período de 02/02/1970 a 1º/02/1974 para fins de concessão de aposentadoria por idade rural.



    4. No recurso extraordinário, alegou-se violação aos arts. 7º, inc. XXXIII, e 227, caput e incs. I e II do § 3º, da Constituição da República, sustentando a possibilidade de averbação de atividade rural exercida antes dos 12 anos de idade.



    II. Questão em discussão



    5. A questão em discussão consiste em saber se é possível considerar, para efeito de aposentadoria rural, o tempo de serviço trabalhado por criança menor de 12 anos de idade. 



    III. Razões de decidir



    6. O Tribunal a quo, mesmo considerando o Tema nº 219 da TNU, o qual admite a possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural exercido por menor de 12 anos, em casos excepcionais e devidamente comprovados, analisou o caso concreto e concluiu pela ausência de prova inequívoca do trabalho rural indispensável à subsistência da família no período alegado. 



    7. A análise da prova se mostra inviável em sede de recurso extraordinário, diante do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento. 



    Tese de julgamento: “1. A excepcional possibilidade de cômputo de tempo de serviço rural antes dos 12 anos de idade, conforme Tema nº 219 da TNU, exige prova robusta da indispensabilidade do trabalho à subsistência familiar, o que não foi demonstrado no caso concreto. 2. A análise da prova em sede de recurso extraordinário é inviável ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. A interposição de recurso manifestamente inadmissível ou improcedente pode ensejar a aplicação de multa.”



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 7º, inc. XXXIII, e 227, caput e incs. I e II do § 3º, da Constituição da República; art. 11, § 1º, da Lei nº 8.213, de 1991; art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213, de 1991; art. 106 da Lei de Benefícios da Previdência Social (LBPS); art. 1.021, § 4º, do CPC; art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC; art. 85, § 11, do CPC; art. 21, § 1º, do RISTF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 4ª Turma Recursal Federal do Rio Grande do Sul negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, no que se refere ao pedido de reconhecimento do trabalho rural no período de 02/02/1970 a 1º/02/1974, deixando de conceder o benefício de aposentadoria por idade rural (e-doc. 281).



    2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 7º, inc. XXXIII, e 227, caput e incs. I e II do § 3º, da Constituição da República. 



    2.1. Sustenta que “é plenamente possível, sem qualquer vedação legal, a averbação de atividade rural exercida antes dos doze anos de idade, já que a vedação ao trabalho infantil não pode prejudicar duplamente a criança que, desde tenra idade, trabalha arduamente”.



    2.2. Pleiteia a averbação da atividade rural exercida dos 8 aos 12 anos de idade, ou seja, de 02/02/1970 a 02/02/1974, a fim de ser reconhecido o tempo de serviço suficiente ao deferimento da aposentadoria requerida (e-doc. 290).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, decidindo a partir dos seguintes meandros:



    “Nos termos do art. 11, § 1.º, da Lei n. 8.213/91, "entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes".



     Portanto, para a comprovação da qualidade de segurado especial não é suficiente apenas a demonstração do exercício de atividade rural, mas também que a produção dela decorrente seja indispensável à subsistência do núcleo familiar. Ademais, conforme exigência inscrita no § 3.º do art. 55 da Lei n. 8.213/91, é imprescindível a existência de início de prova material, não sendo admitida exclusivamente a prova testemunhal. 



    Cabe salientar, outrossim, que o rol de documentos do art. 106 da LBPS não é exaustivo. Tampouco há exigência de prova documental plena da atividade rural em relação a todos os anos integrantes do período correspondente, contanto que os documentos disponibilizados possibilitem conclusão minimamente segura acerca da caracterização da qualidade de segurado especial. 



    Cumpre assinalar que, com relação ao Tema 219 da TNU, a matéria foi definida por aquela Corte, restando assim definida a tese: "É possível o cômputo do tempo de serviço rural exercido por pessoa com idade inferior a 12 (doze) anos na época da prestação do labor campesino". 



    Sem embargo, essa possibilidade não importa em regra, mas entendimento excepcional a exigir temperamentos a partir do exame do caso concreto, especialmente em relação à necessidade de maior rigor na análise da prova concernente.



    (...)



    A partir dessa premissa acerca da excepcionalidade do exercício de atividade campesina pelo menor de 12 (doze) anos de idade, é preciso especialmente atentar para o disposto no § 1.º do art. 11 da LBPS, cuja redação segue reiterada, in verbis: "Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes". 



    As decisões judiciais tem partido de certa presunção implícita de que essa indispensabilidade decorre do ingresso na adolescência. Por outro lado, é imprescindível a comprovação de que a atividade do menor de 12 (doze) anos de idade se mostrava indispensável à subsistência ou ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar. 



    Sendo assim, o mero auxílio, sem dúvida conveniente porque colaborativo, é insuficiente para o reconhecimento desse direito. Logo, a prova correspondente deve ser mais robusta, não se afigurando bastante apenas a demonstração de que o núcleo familiar exercia atividade rurícola.



    (...)



    Atinente ao período de 02/02/1970 a 01/02/1974, inexiste qualquer elemento probatório indicando a indispensabilidade do trabalho rural pela parte autora em momento anterior ao implemento de seus 12 (doze) anos. Se de fato ocorria, as provas indicam que se mostrava meramente pontual e esporádico. Essa ilação inclusive é corroborada por elementos que comprovam frequência escolar no período. 



    Nessas situações esta Turma entende que deve ser julgado improcedente o pedido. No entanto, considerando que apenas a parte autora interpôs recurso e que há proibição da reformatio in pejus, mantenho a sentença.” (e-doc. 281; grifos acrescidos).



    4. Da leitura do quanto transcrito, tem-se que as premissas assentadas pelo Colegiado a quo são diversas daquelas alegadas no recurso extraordinário. Não houve desconsideração do período trabalhado em atividade rural porque a requerente era menor de 12 anos. O que ocorreu foi a ausência de demonstração inequívoca do mencionado labor no período pretendido. 



    5. Ao contrário do sustentado pela recorrente, tanto o juízo quanto o Tribunal afirmaram expressamente a possibilidade de considerar o tempo de serviço prestado em atividade rural antes dos 12 anos de idade, indicando, inclusive, o Tema nº 219 da TNU. Entretanto, ressaltaram que, no caso concreto, não houve comprovação de que “atividade do menor de 12 (doze) anos de idade se mostrava indispensável à subsistência ou ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar”.



    6. Nesse sentido, somente mediante a análise do quadro fático-probatório seria possível verificar a veracidade das razões recursais, procedimento inviável em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    8. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator